Tribunal: TCU
Processo: 006.662/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento de tecnologias emergentes - Inteligência Artificial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria, com o objetivo de avaliar o estágio atual e perspectivas de utilização de Inteligência Artificial (IA) na Administração Pública Federal (APF) , identificar os riscos associados, conhecer os impactos para o controle e avaliar a proposta para uma Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (EBIA) , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório, do voto, do relatório da unidade técnica e dos seus respectivos Apêndices ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) , à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação, Inovação e Informática do Senado Federal, bem como aos demais interessados (constam no Apêndice IX do relatório à peça 628) ; 9.2. levantar o sigilo dos autos, por conter informações relevantes à Administração Pública; 9.3. autorizar a Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti) a divulgar as informações consolidadas constantes deste levantamento, preferencialmente por intermédio de fichas síntese, sumário executivo e infográfico; 9.4. determinar a conversão do presente processo em Acompanhamento, com os seguintes objetivos: 9.4.1. avaliar periodicamente o nível de maturidade dos órgãos da Administração Pública Federal no uso de inteligência artificial, abrangendo tanto sistemas especialistas baseados em regras como soluções de aprendizagem de máquina; 9.4.2. desenvolver, validar e aplicar referencial teórico e metodológico próprio do Tribunal de Contas da União para auditoria de aplicações e algoritmos de inteligência artificial, com abrangência idêntica à citada no item anterior; 9.4.3. avaliar a implementação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e indicar eventuais medidas necessárias para assegurar a efetividade dessa política pública; 9.5. orientar à Sefti que elabore guia, ou instrumento congênere, com a definição de diretrizes, parâmetros e eventuais riscos, a fim de auxiliar líderes e gestores públicos no processo de implementação ou contratação de serviços que envolvam o uso de inteligência artificial. 9.6. restituir os presentes autos à Sefti para continuidade da próxima etapa do trabalho.